Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTENTE. CONDIÇÕES DO BEM. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I – Ainda que fundadas na mesma relação de locação, diferentes os objetos das ações, não há coisa julgada.

II – Além da previsão da Lei de Locação da entrega do imóvel nas condições em que foi locado, art. 23, inc. III, o contrato de locação residencial celebrado entre as partes previu expressamente a obrigação do locatário de devolver o bem nas mesmas condições em que o recebeu. Na demanda, a autora comprovou que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições e o consequente prejuízo material de teve com os reparos, que devem ser indenizados.

III – Cabível a cumulação entre as multas compensatória e moratória, quando os fatos geradores forem distintos.

IV - Apelação conhecida e desprovida.